Tribunal: TJMT
Processo: 1016463-85.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016463-85.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIK ALEXSANDRO ROCHA DA SILVA - CPF: 061.082.441-43 (APELANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL ANEXO AOS AUTOS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – DESNECESSIDADE DE FLAGRANCIA QUANTO AO ATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

Descabido falar em ausência de comprovação acerca da materialidade do crime de tráfico de drogas, quando devidamente comprovada por laudo pericial elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, que permitam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque embora o acusado tenha negado a prática da conduta da traficância, a prova oral produzida, a exemplo das declarações coerentes e uníssonas dos policiais militares, em ambas as fases processuais, sem nenhuma contradição, é suficiente
à comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A mera alegação de que o agente é apenas usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que
o agente ostente as duas condições,
pois o tráfico alimenta o próprio vício, e pouco importa se não foi flagrado no ato da efetiva comercialização dos entorpecentes.

Não há falar em redução da pena de multa, uma vez que fixada de acordo com a previsão legal contida no tipo penal, em observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, guardando a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Maik Alexsandro Rocha da Silva,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 1016463-85.2023.8.11.0042, o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 575 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (Id. 219684763), a defesa pugnou, preliminarmente, pela concessão, ao sentenciado, do direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu apelo, mormente porque o magistrado
a quo
não teria apresentado motivação plausível para lhe negar tal direito.

No mérito, pede a absolvição, alegando, de um lado que não há comprovação acerca da materialidade do delito, pois não foi confeccionado o laudo pericial definitivo de drogas, e, em relação à autoria, alega que não existe qualquer prova acerca da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para a figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois o apelante seria mero usuário de drogas, sem vínculo com o exercício da traficância.

Por fim, de modo genérico e sem qualquer fundamentação, pede a redução da pena de multa fixada ao mínimo legal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 219684765), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO. Preliminar – Direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Risco concreto de reiteração delitiva – Réu que responde a ação penal por crime idêntico – Pedido de absolvição ou desclassificação para uso – autoria do tráfico comprovada – depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão – informação anônima de traficância – apreensão de maconha e cocaína fracionadas em porções individuais, balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro em notas de pequeno valor – Impossibilidade – Redução dos dias-multa – Impertinência – proporcionalidade com à pena corporal – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Id. 220676190).

O pedido de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso foi por mim indeferido, nos termos da decisão anexa (Id. 226106193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, Maik Alexsandro Rocha da Silva
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 575 dias-multa, pois segundo os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante, tem-se que:

“No dia 31 de agosto de 2023, por volta das 22h00min, na Rua Paiaguás, n.o 171, bairro Alvorada, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MAIK ALEXSANDRO ROCHA DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, com o fim de destinar os entorpecentes ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Segundo consta nos autos, na data do fato, a guarnição policial de apoio do 1.o BPM (Adjunto de Área – UFMT 01) foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 1.o BPM (ALI), para prestar apoio e realizar a abordagem de um indivíduo, pois a aludida equipe havia recebido denúncia anônima informando que, na Rua Paiaguás, do bairro Alvorada, haveria um suspeito realizando a comercialização de entorpecentes em uma quitinete, a qual está localizada no final dessa rua.

A equipe de inteligência ainda informou para a guarnição fardada que realizou o monitoramento do local denunciado, e repassou informações sobre a confirmação da movimentação estranha na supracitada quitinete, bem como informou as características do indivíduo suspeito.

Diante das informações repassadas, a guarnição policial se deslocou para o endereço apontado pela equipe da ALI, ocasião em que foi avistado um indivíduo, o ora denunciado Maik, o qual utilizava tornozeleira eletrônica, e apresentava características semelhantes àquelas informadas pela ALI. Assim que o denunciado percebeu a presença policial naquela localidade, ele adentrou rapidamente no local alvo de denúncia.

Ato contínuo, a guarnição policial logrou êxito em abordar MAIK, e ao ser realizada a busca pessoal nele, os policiais localizaram 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, dentro de um invólucro do tipo “ziplock”, no bolso de MAIK.

Configurada a situação de flagrância do denunciado, a guarnição policial realizou a busca domiciliar na quitinete apontada pelo denunciado como sendo de sua propriedade, onde localizaram 01 (uma) porção de substância análoga, com embalagem do tipo “ziplock”, 01 (uma) porção da mesma substância ilícita, embalada na forma de “tablete”, 36 (trinta e seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, embalada no formato de “trouxas”, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com embalagem do tipo “ziplock”

Outrossim, na quitinete do denunciado MAIK, ainda foram apreendidas 02 (duas) facas com resquícios de substância análoga a maconha, além de 02 (duas) sacolas contendo várias embalagens plásticas, sendo que em uma delas haviam embalagens do tipo “ziplock”; também foram apreendidos 01 (uma) balança de apreensão, quantias em dinheiro nos valores de R$ 69,15 (sessenta e nove reais e quinze centavos), R$ 103,00 (cento e três reais) e R$ 47,00 (quarenta e sete reais), sem comprovação de procedência lícita, e dois aparelhos celulares.

O laudo pericial no. 311.3.10.9067.2023.134647-A01, acostado no ID. 130125779, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção composta por material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por lacre do tipo “pressão”, pesando a massa bruta de 26,57 g (vinte e seis gramas e cinquenta e sete centigramas), e 36 (trinta e seis) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por nó de linha têxtil, de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando a massa bruta de 23,16 g (vinte e três gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

O aludido laudo ainda atestou que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, prensada, envolta em meia de tecido de cor cinza, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando a massa bruta de 166,53 g (cento e sessenta e seis gramas e cinquenta e três centigramas); 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em sacolas plásticas, transparentes, fechadas por lacre do tipo “pressão”, pesando a massa bruta de 33,91 g (trinta e três gramas e noventa e um centigramas); e, 02 (duas) facas apreendidas, com lâminas metálicas do tipo “lisa”, de cabos plásticos, de cor preta e bainhas de tecido, apresentando resquícios de substância ilícita, apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). Segundo a portaria n.o 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o THC (tetrahidrocanabinol) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, enquanto que a MACONHA na lista E, de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

(...)

Cumpre ressalta que MAIK ALEXSANDRO ROCHA DA SILVA possuí maus antecedentes, pois ele responde ao inquérito policial n.o 1015356- 06.2023.8.11.0042, perante a 9.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, no qual ele foi denunciado, por agir em coautoria com a denunciada Kenia Nicacio da Silva, na prática de tráfico de drogas na região do bairro Alvorada.

Destarte, a denúncia recebida restou comprovada pela vigilância realizada pelos agentes da ALI, isso aliado a atitude suspeita do denunciado em foragir da abordagem assim que avistou a viatura policial, somado a encontro de porção de maconha na posse do denunciado, e a apreensão de expressiva quantidade de porções de maconha e cocaína na quitinete do denunciado, já embaladas e prontas para venda, algumas inclusive apresentando o mesmo tipo de embalagem da porção localizada em posse do acusado (tipo “ziplock”), combinado com o encontro de balança de precisão, de duas facas com resquícios de maconha, de embalagens plásticas para serem usadas como invólucros de drogas, e ainda o encontro de quantias em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, tudo localizado na quitinete do denunciado, e, por fim se considerado que MAIK apresenta antecedentes criminais pela prática de crime análogo ao presente, conclui-se que os elementos de provas colhidos neste inquérito policial demonstram que as drogas apreendidas durante o flagrante certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptos a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado MAIK.”
(Id. 21984695)

Irresignado com o édito condenatório, o sentenciado, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente apelo alegando, inicialmente, que não há comprovação acerca da materialidade do delito, pois não foi confeccionado o laudo pericial definitivo de drogas.

No entanto, é evidente que não prospera a alegação.

Denota-se que a materialidade delitiva é inconteste, estando devidamente comprovada pelo conteúdo do boletim de ocorrência (Id. 219684661), termo de exibição e apreensão (Id. 219684666), e, finalmente, pelo laudo pericial de entorpecente n. 311.3.10.9067.2023.134647-A01 (Id. 219684679).

Portanto, percebe-se que a defesa não se atentou aos autos, pois o laudo pericial encartado apresenta valor definitivo, visto que a perícia foi realizada por perito oficial criminal do Estado, na Gerência Regional da POLITEC, nesta capital, ocasião em que o profissional valeu-se de aparelhamento técnico adequado e utilizou métodos científicos para essa identificação, apto a demostrar que as substâncias apreendidas, que apresentaram resultado “positivo” para maconha e cocaína, podem causar dependência física ou psíquica, cumprindo, assim, as exigências relacionadas na Portaria n. 344/98 da ANVISA.

Este Tribunal já se pronunciou inúmeras vezes em situação análoga, firmando o seguinte entendimento:

“(...) A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial. Impõe a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos das autoridades policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Não incorre em ilegalidade o aumento da pena-base considerando como maus antecedentes condenação diversa da que gerou a reincidência.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1917/2018, 1a CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 13.3.2018).

“(...) 2.1 – Caso o delito de tráfico de entorpecentes possa ser comprovado por laudo preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se faz necessário o laudo pericial definitivo, o qual, em sua maioria, somente confirma o que já foi atestado no primeiro. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas ao depoimento policial em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório; (...).” (
TJ/MT – Ap. Crim. 7031/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 25.4.2018).

Assim, em virtude da constatação, indene de dúvidas, acerca da materialidade delitiva, subsidiada por laudo pericial subscrito por perito oficial, realizado em laboratório, atestando a ilicitude das substâncias alucinógenas aprendidas, descabe cogitar em absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Prosseguindo, em relação à autoria, também não há dúvidas.

Na fase inquisitorial, o apelante se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Id. 219684669) e, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou que estava em sua residência, momento em que os policiais adentraram e o surpreenderam no interior da
kitinet
, admitindo, no entanto, que possuía apenas uma pequena porção de maconha em seu bolso, enquanto as demais substâncias entorpecentes não lhe pertenciam e não tinha conhecimento delas.

Por oportuno, transcrevo excertos de seu interrogatório:

“Como é que foi essa abordagem, Maik, o senhor morava nesse kitnet sozinho, tinha alguém com o senhor, como foi isso? Morava eu e uma pessoa que eu conhecia aqui no Alvorada quando eu mudei para cá, eu tinha acabado de chegar e tinha ido jantar (...), tranquei a porta, deitei e coloquei minha tornozeleira para carregar, ai quando estava com a tornozeleira carregando, mexendo no celular, os policiais entraram na kitnet, tiraram eu para fora, começaram abrir todas as outras kitnet, revistaram tudo, revistou eu lá em casa e achou um pouco de ‘brau’ lá em casa e com isso trouxe eu para cá, pegou a faca lá de casa. Mas não foi pouco, foi encontrado entorpecente, 36 porção análoga a pasta base de cocaína, maconha, entendeu, não foi pouquinha, tudo bem que foi 26 gramas de maconha. Essa droga estava na sua casa por quê? o que o senhor tinha lá? Armazenando essa droga por que motivo?”. Eu não tinha essa droga toda, eu tinha só um pouco de ‘brau’, (...) nesse dia que eu fui preso (...) quando me colocaram dentro da viatura, tinha dois rapazes lá que eles estavam atrás dele por causa de uns assaltos de carro lá (...) aí depois disso me levaram para delegacia e apareceu tudo isso ai e eu não tinha tudo isso. A polícia foi na sua casa porque antes dessa abordagem porque o serviço de inteligência já estava monitorando o senhor, o movimento de pessoas estranhas, muitas pessoas na sua casa. Havia isso ai, como que é? Não, é kitnet, eu não fico lá o dia todo. O senhor fazia o que? Eu estava trabalhando de servente. O senhor utilizava tornozeleira eletrônica, sabe me dizer o motivo? É porque eu tinha passagem. Passagem onde? No mesmo bairro, Alvorada. Mas por tráfico também, né? Isso (...) Perguntas da acusação - o senhor não tinha cento e sessenta e seis gramas de maconha? Não, eu não tinha tudo isso não (...) eu tinha acabado de sair, tinha poucos dias, do fórum, não tinha como ter tudo isso. Consta também que foi apreendido 26,57 gramas de substância análoga a cocaína e 36 porções dessa mesma substância separadas em porções, o senhor tinha essa droga? Não. Sabe dizer por que a polícia está imputando falsamente, segundo o senhor, a propriedade dessa droga? (...) Quando eles me abordaram na entrada, quando eles entraram na minha casa, eles colocaram eu tipo na parede, seguraram eu e falaram bem assim, me mostraram a foto de um rapaz, e falou bem assim: ‘você tem que mostrar aonde que está as pistola dele, nós pegamos tudo com ele (...) você vai ter que falar aonde esta a pistola dele’, eu falei: ‘que pistola?, eu não sei o que o senhor esta falando’, ai ele foi e falou: ‘não, você vai falar, pegamos a bala, o dinheiro, pegamos tudo’. O senhor conhecia essa pessoa? Não. Então por que a polícia foi lá atrás do senhor para dar o paradeiro de uma pessoa que o senhor nem conhece? Eu não sei, eles entrou dentro da kitnet, eu não morava lá sozinho, morava eu e o outro menino que trabalhava de servente comigo (...). Como é o nome desse rapaz que morava com o senhor, o nome completo dele? O nome dele completo não sei, o nome dele só é Ricardo. Uma pessoa morava na sua casa e você não sabe o nome dela? Não, eu que morava na casa dele, quando fui preso no primeiro b.o (...) os policiais entraram na minha casa, ai eu morava numa kitnet, quando eu voltei o dono da kitnet não queria que eu morasse mais lá (...) aí esse guri lá trabalhava comigo, aí pedi ajuda pra ele pra morar na casa dele. Essa droga foi encontra lá ou não? Essa droga não, eu não tenho ciência dessa droga. A polícia fala que o senhor tinha uma porção de entorpecente, que quando foi abordado, tinha entorpecente com senhor? Tinha só um ‘brau’, eu fumo ‘brau’, só tinha só isso. Na sua roupa, no seu bolso? No meu bolso, mas só que é só para o meu uso (...)”.
(Transcrição sentença – Id. 219684753, pp. 5-6).

Antes de prosseguir, entendo pertinente ressaltar que, se de um lado o apelante admitiu em Juízo, que possuía substância entorpecente em seu poder, tal fato, por si só, já torna descabida a pretensão absolutória perseguida pela defesa, visto que o indivíduo que é flagrado portando, ainda que seja apenas uma pequena porção de droga, não alcança a absolvição, mas tão somente a desclassificação da conduta, se cabalmente comprovado que era apenas para seu consumo próprio.

E, nesse ponto, pelas circunstâncias fático-probatórias demonstradas nos autos, também não há falar em desclassificação da conduta para a mera figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Diversamente das alegações do apelante, confere-se dos autos que não se trata de abordagem ocasional e tão pouco há cogitar que os policiais militares simplesmente invadiram sua residência, pois, conforme já descrito na denúncia, policiais militares receberem um chamado da Agência Local de Inteligência do 1o BPM para prestar apoio em uma operação de abordagem a indivíduos suspeitos. A informação anônima indicava que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em uma
kitnet
localizada no bairro Alvorada, nesta capital. A equipe de inteligência realizou monitoramento e coleta de informações com base nas informações prévias e confirmaram a movimentação suspeita no local, razão pela qual acionaram a equipe operacional para proceder à abordagem, que, devidamente realizada, resultou na localização de entorpecentes na posse do apelante, no lado externo da residência, resultando em situação de flagrante, e, consequentemente, em busca domiciliar, lograram êxito em encontrar outra considerável quantidade de drogas de natureza diversa.

É o que pode se extrair das declarações inquisitoriais dos policiais militares Maxminio Brizola e Kenedy Campos Cardoso, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante (Id. 219684663 e Id. 219684664).

E não é só. Os policiais militares Ten/PM Rennan Albuquerque de Melo e Sd/PM Cleison Mabaço de Souza, lotados na Agência Local de Inteligência, ainda na fase inquisitorial, confirmaram que receberam informações anônimas a respeito do possível exercício da traficância realizado pelo apelante, inclusive recebendo o nome do suspeito, razão pela qual efetuaram o serviço de monitoramento do local e, após evidenciarem a grande movimentação de usuários naquela localidade, solicitaram o apoio de outra guarnição para efetuaram a abordagem, resultando na comprovação das informações anônimas recebidas, conforme anteriormente descrito e observado nos termos de declarações anexos (Id. 219684716 e Id. 219684717).

Em Juízo, os policiais militares Maxminio Brizola e Rennan Albuquerque de Melo ratificaram suas declarações inquisitoriais, tornando-se induvidosa as informações prévias recebidas e a apreensão da considerável quantidade de entorpecentes, do tipo maconha e cocaína, na residência do apelante.

A propósito, para que não remanesça qualquer dúvida colaciono o conteúdo de suas declarações, já devidamente transcritos nos autos:

“A testemunha arrolada acusação em comum com a defesa, policial militar MAXMINIO BRIZOLA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “O senhor se recorda dessa abordagem (...)? Sim, o pessoal estava fazendo o monitoramento lá do local, conforme foi narrado no boletim de ocorrência e assim que viram a movimentação, viram o denunciado aí pediram o apoio da nossa equipe para realizar a abordagem e verificar se existia realmente esses entorpecentes lá e essa comercialização. E aí, como que foi a situação, o senhor se lembra da abordagem (...)?. (...) Abordagem e busca pessoal e foi localizado esse invólucro no bolso e posteriormente dentro da kitnet onde ele residia (...). Na kitnet foi encontrado substância análoga a maconha e cocaína, o senhor sabe me dizer, balança de precisão, dinheiro, faca com resquícios de droga? Sim, a materialidade toda. Perguntas da acusação – O senhor conhecia esse acusado? Negativo. Nunca tinha feito abordagem dele? Não, não (...). Vocês receberam informação do serviço de inteligência com relação a eles, isso? Certo. Eles passaram para o senhor do que ele estava sendo suspeito ali do que ele estava praticando no local? Sim, sim, da traficância. Quando vocês chegaram no local, vocês que fizeram a abordagem dele, ele conseguiu correr para o interior da residência, como que foi? Ele entrou para dentro do local, né. Vocês foram no encalço deles, né? Sim, sim. Foi encontrado entorpecente no bolso dele? Foi localizado, conforme o boletim de ocorrência (...) Ele chegou a colaborar, a falar que tinha mais droga na casa? Foi perguntado, foi perguntado onde ele residia, foi feito o adentramento e realizada a busca. Quando o senhor fala no kitnet, o senhor diz então, que ele foi abordado dentro do prédio, não dentro do kitnet mesmo, na casa dele. É, na frente aonde ele estava ali, na casa dele, na parte que ele residia, na frente. Na parte comum? Isso, dentro da unidade da kitnet em si (...)”
(Id. 219684753, p. 7).

“A testemunha arrolada pela acusação em comum com a defesa, policial militar RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(...) O senhor é lotado no serviço de Inteligência, Rennan? Isso, no serviço de Inteligência da PM. (lida a denúncia) A ALI (Agência local de Inteligência) a guarnição de apoio para participar da abordagem (...) O senhor participou da abordagem junto com a guarnição da polícia militar, Rennan? Nós estávamos com a equipe lá, participamos também da atuação aí, tendo em vista que o local era bem grande, né, era uma quitinete o local onde o indivíduo estava e tinha algumas outras pessoas que a gente tinha verificado movimentação, então, a gente achou por bem aí, dentro dos princípios legais auxiliar a guarnição policial, as duas equipes que estavam no local pra fazer essa abordagem. O senhor se recorda de vocês da ALI terem acionado a guarnição para fazer a abordagem desse rapaz, desse suspeito? Sim, na verdade foram as guarnições que chegaram no local e a gente prestou esse auxílio, fazendo a varredura, como são vários quartos ali, alguns até vazios, a gente auxiliou por questão de segurança, mas a primeira abordagem ali na frente do local foi da equipe do policial ostensivo. Mas a inteligência não teve monitoramento antes da guarnição chegar? Teve, teve, a gente permaneceu um certo período, de acordo com a denúncia que tínhamos recebidos, foi oriunda de outra ocorrência que não está vinculado a essa ocorrência do tráfico, porém, a denúncia relatava que o indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica estaria fazendo a comercialização de entorpecentes, então a gente manteve uma vigilância no local, conseguimos identificar o suspeito aí (...) e verificamos a movimentação ali constante durante o período do dia e também parte da noite de indivíduos aparentando ser usuários de entorpecentes (...) inclusive, em uma das oportunidades a gente abordou o indivíduo, ele estava com dinheiro, porém, não estava com entorpecente, então, a gente via essa movimentação e, dentro da oportunidade, a gente solicitou o apoio da guarnição policial para realizar essa abordagem e busca no local (...).”
((Id. 219684753, pp. 7-8).

Confere-se que não se trata de apreensão de drogas ocorrida ao acaso. Tem-se,
in casu
, informações prévias de que o apelante estaria comercializando drogas, bem como o êxito da atuação policial, com a abordagem e apreensão das drogas, o que evidencia que o apelante estava disseminando entorpecentes naquela região.

Daí porque entre as versões apresentadas, merecem relevância as declarações dos agentes estatais, não apenas porque compromissados na forma de lei, mas, sobretudo, porque suas declarações são uníssonas e coerentes, prestadas em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria se mostra inverossímil e desprovida de credibilidade, pois, apesar de o apelante tentar desqualificar a apreensão das drogas em sua residência, não me parece crível que todos os policiais envolvidos na ocorrência, simplesmente resolveram “plantar” todas aquelas substâncias entorpecentes em sua residência, porque ele não quis repassar informações sobre outra pessoa que estaria sendo procurada pela polícia (francamente!).

Em outras palavras, nenhum indício de mácula a respeito das declarações dos policiais foi produzido nos autos, de modo que não há nada que permita levantar qualquer tipo de dúvida sobre o que eles declararam em ambas as fases processuais.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de
que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, conclui-se que a condenação deve ser mantida, pois as provas inquisitoriais foram devidamente reproduzidas em Juízo, de sorte que atendido o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Apenas para que não fique sem registro, embora despicienda maiores ilações sobre a comprovação do envolvimento do apelante com a traficância, entendo pertinente esclarecer à defesa que não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize o efetivo crime de tráfico de drogas, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, tal qual ficou confirmada nos autos, ou seja, recebimento de informações prévias, serviço de monitoramento do local, e, consequentemente, a pronta atuação policial, resultando na apreensão de considerável quantidade de drogas – circunstâncias que evidenciam concretamente o tráfico de drogas.

Ademais, sabe-se também que usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era

para

exclusivo

consumo. Depoimentos

dos

policiais

merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Apelação Criminal no. 47165/2012 – 1a CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento das súplicas absolutória ou desclassificatória da conduta delitiva para a simples figura delitiva prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, em relação ao pedido genérico e sem qualquer fundamentação, a respeito da redução da pena de multa ao mínimo legal, não há qualquer razão na pretensão, visto que, para a aplicação da pena pecuniária, em 575 dias-multa, observou-se o sistema trifásico, guardando-se a devida proporcionalidade com a pena corpórea, ora fixada em 5 anos e 9 meses de reclusão.

Nesse sentido, assim já decidi:

“(...) observado o sistema trifásico da dosimetria da pena, não há falar em ilegalidade da pena de multa dosada na sentença, a qual guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade” (
TJ/MT, Ap. Crim. n. 1001394-58.2022.8.11.0006 – 4a CCrim. – minha relatoria – Julgado em 4.6.2024 – Dje 6.6./2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Maik Alexsandro Rocha da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024